Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-68.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002919-68.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DILSON GOMES COELHO - CPF: 002.126.711-11 (RECORRENTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DAS LOJAS AMERICANAS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO EMITIDO PELO BANCO SANTANDER - FRAUDE VIRTUAL VERIFICADA POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES PROMOVIDAS - GOLPE CHAMADO DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PROMOVIDAS - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que promoveram ofertas de produtos por meio de suposto site da parte promovida para a realização da transação, não enseja a responsabilização da parte promovida, pois não praticaram qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de inexistência de falhas na prestação do serviço, posto que, a forma da transação ocorreu por escolha exclusiva da parte promovente, que optou em não utilizar a plataforma das partes promovidas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o não reconhecimento de falhas na prestação dos serviços das partes reclamadas.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não contribuiu com a fraude na compra do produto, na medida em que a instituição financeira compactua com o evento danoso, pois nada faz para impedir a prática.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a condenação das partes promovidas ao pagamento da indenização por dano moral bem como a restituição do valor pago pelo produto no valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).

As partes promovidas apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente, segundo seu próprio relato na inicial, afirma que enquanto navegava na internet através da sua página do Facebook teve a atenção chamada para um anúncio publicitário que, em tese, seria das Lojas Americanas, e por meio deste anúncio teria sido direcionado para um site falso, tendo realizado a compra de um aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU da Marca LG, efetuando o pagamento por meio de boleto bancário emitido pela parte promovida Banco Santander no valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), com as informações de beneficiários as partes promovidas Lojas Americanas e B2W Companhia Digital, conforme boleto juntado.

Sustenta, ainda, que efetuou o pagamento do respectivo boleto, entretanto, constou no comprovante de pagamento como sendo beneficiário a parte promovida Pagseguro Internet Ltda (Id. 44146013 – fls. 8).

Por fim, afirma que não recebeu o produto adquirido e a devolução do valor pago, mesmo tendo entrado em contato com a promovida Lojas Americanas buscando solução administrativa, porém, não obteve êxito.

A parte promovida

B2W - Companhia Global do Varejo, em sede de contestação, sustentou a inexistência
de qualquer responsabilidade e do dever de indenizar, posto que a parte promovente fora vítima de fraude, na medida em que efetuou a transação de sua compra fora de sua plataforma.

A promovida Lojas Americanas S/A sustentou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que não localizou em seu sistema o número do pedido informado pela parte promovente, bem como não ter sido beneficiária do pagamento realizado.

Já a parte promovida Banco Santander sustenta a inexistência de culpa no evento, posto que se trata de culpa exclusiva de terceiro.

E, por fim, a parte promovida Pagseguro Internet Ltda sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e ausência do dever de indenizar.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, restou comprovado que a parte promovente supostamente adquiriu um aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU da Marca LG, no valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), para um anúncio publicitário em sua página do Facebook que, em tese, seria das Lojas Americanas, tendo sido gerado um boleto para pagamento emitido pela parte promovida Banco Santander.

No presente caso, verifica-se se tratar de caso de fraude virtual denominada PHISHING, ou seja, onde o internauta é dirigido através de propagandas a endereços fraudulentos, com preço ofertado pelo produto que, na maioria das vezes, é excessivamente inferior ao valor de mercado daquele produto, motivo este que deveria ter sido observado pelo consumidor.

No caso, a parte promovente não comprovou que a compra foi realizada no site oficial da parte promovida Lojas Americanas.

Analisando a mensagem recebida pela parte promovente confirmando a compra, é possível visualizar não há identificação de remetente, não havendo qualquer endereço eletrônico na referida mensagem, fato que, por si só, já deveria ter gerado dúvida à parte promovente, que mesmo assim efetuou o pagamento do boleto, transcrevo a mensagem recebida:

“Olá, Dilson gomes Coelho

Recebemos seu pedido número 02-819688453. Agora estamos aguardando a confirmação do pagamento.

Entrega - Vendido e entregue por Americanas.com

Ar Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter 12000 Btus Frio 220 V-S4.- Q12JA3WC – quantidade: 1 – valor R$ 699,00

Prazo 10 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Forma de Pagamento: Boleto

Linha digital para pagamento

03399.6530129700.00035619916.101015660170000069900

Endereço de entrega

Rua Bartira, 005. – Abaixo da creche Santo Antonio

Santo Antonio

Jaciara/MT

Cep: 78.820-000”

Como se vê, é evidente a prática de fraude praticada por terceiro estelionatário que se valeu de
site
falso para que a parte promovente realizasse a compra e efetuasse o pagamento em seu benefício.

Dessa forma, a parte promovente não agiu com a devida cautela, conforme devidamente fundamentado na sentença, cito trecho:

“Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, provando o que afirmou com a defesa.

No presente caso, observa-se que a própria parte autora afirma na exordial que realizou a aquisição de um aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU da Marca LG,
através de anuncio das Lojas Americanas vinculada a sua página da rede social Facebook
, no importe de R$ 699,00.

Em que pese às alegações da parte autora, verifica-se que os serviços prestados pelas reclamadas B2W e LOJAS AMERICANAS,

oferece um site exclusivo de venda pela internet que, se realizada única e exclusivamente através do mesmo, contará com a proteção e segurança em suas transações.

Entretanto,
infere-se da própria narrativa da exordial que a parte reclamante não realizou a transação pelo site das partes rés, pois, a mesma afirma ter realizado a aquisição através de anúncio do Facebook, não havendo qualquer tipo de intermediação pelas partes rés
.

Ademais, coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente no Facebook, e não por meio de um dos meios “seguros” de vendas ofertados pelas partes reclamadas.

Outrossim, não há qualquer prova nos autos de que a oferta do Facebook fora realizada pelas partes rés B2W e LOJAS AMERICANAS, ou ainda, o redirecionamento ao site oficial para realização da transação.

O fato é que as partes reclamadas não contribuíram pelos prejuízos suportados pela parte autora, haja vista que a transação não fora realizada em seu site, de modo que não podem ser responsáveis pela idoneidade das demais pessoas que não fazem parte de seus cadastros.

Dessa forma, não tendo a parte autora imputado qualquer conduta da reclamada a contribuir na consecução do evento danoso, inviável imputar-lhe responsabilidade pelos danos alegados.

Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são o autor, que não foi diligente quando da realização da venda, e aqueles com quem o autor negociou, que receberam o pagamento”.

Assim, trata-se de caso fortuito externo, alheio à vontade das partes promovidas, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que com a inversão do ônus da prova, a evidência dos autos demonstra que não assiste razão a parte promovente, posto que não ressai qualquer falha na prestação do serviço cometida pelas partes promovidas, mas sim a ausência de cautela por parte da parte promovente em não se certificar, devidamente, da página em que estava realizando a compra do produto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020